Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703249-65.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KLEBER NUNES DE LIMA, CINTHIA SOARES LIMA, FILIPE DIAS SOARES LIMA, DEBORA PEREIRA VILELA RECORRIDO: GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTACAO E TURISMO LTDA - ME, VP VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelos recorrentes não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais, mas somente das recursais. Intimados para comprovarem o recolhimento das custas iniciais nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, os recorrentes deixaram o prazo transcorrer sem manifestação. Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei n.o 9.099/1995, condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, sendo 10% para cada um dos patronos dos recorridos. Brasília/DF, 17 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito